Tribunal: TJBA
Processo: 0300295-40.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300295-40.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOTO ITABERABA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS, CAIO VALVERDE MELO registrado(a) civilmente como CAIO VALVERDE MELO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CATERINE DE HOLANDA BARROSO, MILLA CERQUEIRA MENEZES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem a fim de realizar perícia técnica contábil destinada a apurar a regularidade de tarifas bancárias lançadas em extratos, mantendo, contudo, a sentença quanto à inaplicabilidade do CDC, à validade das taxas de juros remuneratórios e à inexistência de venda casada. O embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que a determinação de perícia implicaria indevida inversão do ônus da prova e violação aos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao determinar a realização de perícia contábil para apuração de tarifas bancárias, mesmo após reconhecer a validade do contrato e afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão distingue adequadamente questões de direito e questões de fato, ao reconhecer que a validade das taxas de juros pode ser aferida por simples cotejo contratual, enquanto a verificação da regularidade de tarifas genéricas lançadas em extratos demanda análise técnica especializada.

5.

O afastamento do CDC não torna o contrato imune à fiscalização judicial, nem afasta o poder-dever do magistrado de determinar a produção de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, conforme art. 370 do CPC.

6.

A determinação de perícia não implica inversão do ônus da prova, pois os devedores apresentaram elementos documentais e parecer técnico indicativos de lançamentos não discriminados no título executivo, cumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

7.

O princípio da força obrigatória dos contratos (arts. 421 e 422 do CC) pressupõe que a execução observe estritamente os limites pactuados, sendo legítima a apuração técnica de cobranças que não estejam claramente previstas na avença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8.

O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/SP).

9.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada.

2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível nº 0300295-40.2019.8.05.0112, oriundos do
MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA,
em que figuram, como Embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e, como Embargados,
MOTO ITABERABA LTDA, REJANE SOUZA MOREIRA JAHEL, JEAM CLAUDIO DE OLIVEIRA JAHEL, MOTO CLUBE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA